Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de ativação da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD, sob fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial do devedor e transferência indevida de ônus ao Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) definir se é possível a reiteração de pesquisa SISBAJUD com uso da funcionalidade “teimosinha” após lapso temporal superior a um ano; e (iii) estabelecer se a exigência de prova de alteração patrimonial é compatível com os princípios da efetividade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, o Magistrado a quo expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento, em obediência ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, que falar em ausência de fundamentação.
4. O CPC não limita à penhora de dinheiro a uma única consulta eletrônica, permitindo novas ordens de bloqueio quando necessário para efetividade da execução.
5. A funcionalidade “teimosinha”, prevista pelo CNJ, é ferramenta legítima para repetição programada de ordens de bloqueio, garantindo maior efetividade à execução.
6. Exigir prova prévia de alteração patrimonial configura ônus excessivo ao credor, incompatível com a finalidade da execução e com os princípios da cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD com repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”).
Tese de julgamento: "É possível a reiteração de pesquisa SISBAJUD com uso da funcionalidade 'teimosinha' após lapso temporal superior a um ano, independentemente de prova de alteração patrimonial."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719419, AI 07031568020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/06/2023, p. 05/07/2023.